Tribunal: TJES
Processo: 5019508-63.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5019508-63.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO
APELADO: PAULO MARCOS SANTOS PINHA
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INÉPCIA DA INICIAL – DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA DEMANDA – REQUISITO ATENDIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

Apresentados os documentos indispensáveis à propositura da demanda, conforme dispõe o art. 320, do Código de Processo Civil, descabe o indeferimento da petição inicial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal

VOTOS VOGAIS

004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação de cobrança” ajuizada por DACASA FINANCEIRA S/A, ora Apelante, em face de PAULO MARCOS SANTOS PINHA, ora Apelado.

Pela sentença de id 8183992, o MM. Juiz de Direito
a quo
indeferiu a petição inicial de cobrança, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 321 e 485, I, ambos do Código de Processo Civil.

Irresignada, a Apelante interpôs recurso de apelação no id 8183994, pugnando pela reforma da sentença vergastada sob a alegação de que os documentos anexados à exordial estão de acordo com a Legislação vigente, notadamente a Resolução n.º 3.919/10 e a Circular n.º 3.512/10 do Conselho Monetário Nacional.

O Apelado apresentou suas contrarrazões recursais no id 8184009, com registro de tese a sustentar o desprovimento do apelo e conseguinte manutenção da sentença objurgada.

É, em resumo, o Relatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação de cobrança” ajuizada por DACASA FINANCEIRA S/A, ora Apelante, em face de PAULO MARCOS SANTOS PINHA, ora Apelado.

Pela sentença de id 8183992, o MM. Juiz de Direito
a quo
indeferiu a petição inicial de cobrança, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 321 e 485, I, ambos do Código de Processo Civil.

Irresignada, a Apelante interpôs recurso de apelação no id 8183994, pugnando pela reforma da sentença vergastada sob a alegação de que os documentos anexados à exordial estão de acordo com a Legislação vigente, notadamente a Resolução n.º 3.919/10 e a Circular n.º 3.512/10 do Conselho Monetário Nacional.

O Apelado apresentou suas contrarrazões recursais no id 8184009, com registro de tese a sustentar o desprovimento do apelo e conseguinte manutenção da sentença objurgada.

Pois bem.

O MM. Juiz de Direito
a quo
, ao indeferir a petição inicial, fê-lo sob os seguintes fundamentos:

“[...]

Da análise dos autos, observo que a parte autora:
i)

não apresenta documento a revelar indício mínimo de vínculo com a parte requerida;

ii)

não demonstra a data do inadimplemento original de pagamento da fatura do cartão Dacasa, havendo apenas a menção a ‘fatura anterior’ e o valor em reais, sem indicativo dos efetivos gastos realizados com o cartão, por evento;
iii)

a indicação de mero espelho na própria petição inicial no sentido de apontar o ‘débito original’ por conta de pagamento parcial, sequer esmiúça os gastos por evento que originaram tal valor;

iv)

ademais, não incidência de juros/multa (demais encargos), que justificasse a forma de se estabelecer a fatura de cobrança.

A fatura de cartão de crédito apresentada descumpre regras do Banco Central do Brasil que, na Resolução n.º 3.919/2010,
‘
consolida as normas sobre cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil’
. [...]”

Com efeito, nos estritos termos do artigo 320, do Código de Processo Civil,
“
a
petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação”
. E, na hipótese dos autos entendo que a Ficha do Cliente e o histórico de faturas (id 8182674 e seguintes) são documentos idôneos e suficientes para embasar a presente ação de cobrança, constituindo prova indiciária da existência de relação jurídica entre as partes e da utilização do cartão de crédito pelo consumidor Apelado.

Em razão disso, não há que se falar em inépcia da inicial por ausência de documentos indispensáveis à propositura da demanda (artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil), não havendo de se confundir os “documentos indispensáveis” com os “documentos constitutivos do direito alegado”.

Não é outro o entendimento adotado por esta Colenda Primeira Câmara Cível, como ilustra o aresto colacionado a seguir:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INÉPCIA DA INICIAL – DOCUMENTO ESSENCIAL À PROPOSITURA DA DEMANDA – AFASTADA – FATURAS – DEMONSTRAÇÃO DO USO DO CARTÃO DE CRÉDITO – DOCUMENTOS HÁBEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1. Na origem, trata-se de ação de cobrança de dívida oriunda de utilização de cartão de crédito. Junto à inicial, a autora, ora apelante, acostou o espelho do cadastro da titular do cartão e os boletos de cobrança correspondentes aos meses inadimplidos com os respectivos demonstrativos das transações e, desta forma cumpriu o disposto no art. 320 do Código de Processo Civil.

2. Em razão disso, não há que se falar em inépcia da inicial por ausência de documentos indispensáveis à propositura da demanda (art. 321, parágrafo único do CPC). Neste particular, destaca-se que não se confundem os documentos indispensáveis e os documentos constitutivos do direito pleiteado. Precedentes.

3. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

(TJES, Apelação Cível n.º 5000871-33.2022.8.08.0047, Relator: Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30.01.2024)”

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou provimento para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(
EXCETO VOTO VENCEDOR
)

Sessão de 08 a 12.07.2024
Voto: Acompanho o eminente relator.
Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.